Tribunal: TJSP
Processo: 1035605-65.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Relação de consumo – Diferença, à luz do léxico, entre os vocábulos existência e inexigibilidade – Conquanto exista, a dívida fulminada pela prescrição é inexigível judicial ou extrajudicialmente – Indicação, pelo ajuizamento da demanda, do desinteresse da consumidora em selar acordo com a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Relação de consumo – Diferença, à luz do léxico, entre os vocábulos existência e inexigibilidade – Conquanto exista, a dívida fulminada pela prescrição é inexigível judicial ou extrajudicialmente – Indicação, pelo ajuizamento da demanda, do desinteresse da consumidora em selar acordo com a credora – Pedido da autora de baixa do nome da plataforma acolhido, uma vez que é consequência da inexigibilidade da dívida prescrita – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.